Tribunal: TJPA
Processo: 0006728-65.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006728-65.2007.8.14.0028

APELANTE: TEREZINHA DUARTE BARROS, TEOFILO SANTOS BARROS, FRANCISCO ITALO DUARTE BARROS, FRANCISCO REGINALDO DUARTE BARROS, FRANCISCO REINALDO DUARTE BARROS, JOAO MARCIO DUARTE BARROS, TEOFILO DOS SANTOS BARROS JUNIOR, TEOTONIO DUARTE BARROS

APELADO: AURELIO ANASTACIO DE OLIVEIRA, ALCEMAR ARAUJO DA SILVA, AURELIO ANASTACIO DE OLIVEIRA, SIDENORTE SIDERURGIA LTDA, CARMELA FRANCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE IMÓVEIS. DUPLICIDADE DE ALIENAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTRATO PARTICULAR. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REVELIA PARCIALMENTE CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS E ACOLHIDAS PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Terezinha Duarte Barros e Teófilo Santos Barros contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta contra Sidenorte Siderurgia Ltda., Aurélio Anastácio de Oliveira, Carmela Franco de Oliveira e outros, visando à anulação da escritura pública lavrada em favor da empresa ré, sob alegação de simulação na venda de dois lotes de terreno, ausência de outorga conjugal e duplicidade de alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da empresa Sidenorte em razão de divergência na denominação social; (ii) estabelecer se houve intempestividade das contestações apresentadas pelos réus; (iii) apurar se há legitimidade passiva dos vendedores primitivos dos imóveis; (iv) analisar se houve venda em duplicidade e simulação nos negócios jurídicos envolvendo os lotes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da razão social da empresa, sem modificação do CNPJ, não implica ilegitimidade passiva, pois mantém-se a mesma personalidade jurídica.

Reconhece-se a intempestividade da contestação da empresa Sidenorte, diante da ausência de justificativa válida e do protocolo extemporâneo, com efeitos da revelia, nos termos do art. 319 do CPC/1973.

Afasta-se a alegação de intempestividade da contestação dos réus Aurélio e Carmela, pois a juntada da procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus Aurélio e Carmela, visto que são os proprietários registrais dos imóveis e participaram diretamente da lavratura da escritura contestada.

A propriedade imobiliária, no ordenamento jurídico brasileiro, somente se transmite com o registro do título no cartório competente, conforme dispõe o art. 1.245 do CC, sendo ineficaz o contrato não registrado perante terceiros.

A empresa apelada efetuou o registro da escritura pública e, por isso, adquiriu o direito real de propriedade, oponível erga omnes, mesmo diante de contrato anterior não registrado.

A alienação dos lotes por parte dos apelantes ao Sr. Hermínio configurou dação em pagamento válida e eficaz, extinguindo a dívida existente, não havendo nulidade no ato jurídico.

A posterior transferência do imóvel para a empresa Sidenorte ocorreu por cadeia regular de transmissão e não configura venda em duplicidade, pois os apelantes já haviam cedido seus direitos anteriormente.

A alegação de ausência de outorga conjugal da Sra. Terezinha na cessão ao Sr. Hermínio caracteriza venire contra factum proprium, visto que o contrato originário também não contou com sua anuência expressa.

Ausentes vícios de consentimento, simulação ou irregularidades capazes de macular o negócio jurídico, impõe-se a manutenção da validade da escritura pública registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alteração da razão social da empresa, sem modificação do CNPJ, não enseja ilegitimidade passiva.

O registro da escritura pública de compra e venda é o único meio legal de transmissão da propriedade imobiliária entre vivos, conferindo eficácia real e oponibilidade erga omnes.

Contrato de compra e venda não registrado tem apenas eficácia obrigacional e não impede a aquisição por terceiro de boa-fé que registre seu título.

A dação em pagamento é válida como forma de extinção da obrigação, desde que haja manifestação livre das partes.

A ausência de outorga conjugal não pode ser invocada por quem celebrou negócio em situação semelhante, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium.

A revelia por intempestividade da contestação não afasta, por si só, o exame do mérito, especialmente quando os autos já estão instruídos com provas documentais suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.245, 356 e 1.647; CPC/1973, arts. 17, 241, 297 e 319; CPC/2015, art. 239, § 1º e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1524426/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2411942/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.03.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 00001908320118140107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.05.2025; TJ-PA, Ap. Cív. 00145762620088140301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
TEREZINHA DUARTE BARROS e TEÓFILO SANTOS BARROS
tendo como apelados
AURELIO ANASTACIO DE OLIVEIRA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TEÓFILO DOS SANTOS BARROS e TEREZINHA DUARTE BARROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelos ora apelantes contra
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA., ALCEMAR ARAÚJO DA SILVA, AURÉLIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA e CARMELA FRANCO DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em breve síntese da inicial, os autores sustentaram serem legítimos proprietários dos lotes 03 e 04

da quadra 92/25 do loteamento “Belo Horizonte”, em Marabá/PA, adquiridos por meio de contratos de compra e venda firmados com o Sr. Aurélio Anastácio de Oliveira e sua esposa.

Alegaram que, após a celebração de um termo de dívida com Hermínio Bento de Almeida, garantido por dois lotes, houve a quitação da obrigação mediante pagamento, mas os contratos não foram restituídos.

Posteriormente, o referido Hermínio teria vendido os lotes a terceiro, culminando na lavratura de escritura pública em favor da empresa SIDENORTE. Requereram a anulação da escritura, o reconhecimento da nulidade da transferência, a devolução dos imóveis ou sua conversão em indenização, além de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (ID. 6345067), que julgou improcedente a pretensão dos autores, ao fundamento de que não se comprovou vício de consentimento ou irregularidade capaz de macular o negócio jurídico, cita-se o dispositivo:

ISTO POSTO, por tudo lue dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto na presente AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA proposta por TEÓFILO DOS SANTOS BARROS e TEREZINHA DUARTE BARROS, qualificados, em face de SIDENORTE SIDERCIRGICA, LTDA., AURÉLIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA, CARMELA

FRANCO DE OLIVEIRA e GEO IMÓVEIS — OLIVEIRA FRANCO EMPREEDIMENTOS, extinguindo o processo com resolução de mérito ( art. 487, inciso I do CPC ).

Deixo de condenar os autores em custas e honorários, em face da gratuidade que defiro ( folhas 310).

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID. 6345073/6345075), sustentando, preliminarmente, à ausência de legitimidade da empresa SIDENORTE, posto que a empresa ré seria a SIDENOR SIDERURGIA LTDA, aduz, ainda que a contestação apresentada pela primeira seria intempestiva e ofertada por parte diversa daquela originalmente citada.

Afirma que os réus recorridos Aurélio Anastácio e Carmela Franco, também apresentaram contestação intempestiva, visto que compareceram nos autos espontaneamente em 19.06.2008, fls. 77/78, passando a fluir o prazo para contestação, contudo apresentaram a no dia 08.07.2008. (id. 6345003 - Pág. 1)

No mérito, sustentam a existência de simulação na cadeia de negócios que ensejou a transferência dos imóveis, ausência de outorga da esposa do recorrente na alienação, bem como irregularidades formais na lavratura da escritura.

Afirma que

o terreno foi vendido em duplicidade, que na data de 07.11.2006, foi vendido para SIDENOR (simulação). Além disso, aduz que o ato entre o Sr. Aurélio e sua esposa, não pode ser convalidado com a empresa SIDENOR, eis que eivado de nulidades, tendo em vista a asamento dos recorrentes em regime de comunhão universal de bens, e quanto a ausência da assinatura de sua esposa/recorrente no ofício enviado para a administração do loteamento autorizando a transferência dos imóveis.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da escritura pública, devolução dos lotes ou indenização correspondente, além da fixação de danos morais.

Em contrarrazões (ID. 6345077 e seguintes), os apelados requerem a manutenção da sentença. Destaca-se a alegação de ilegitimidade passiva de Aurélio Anastácio de Oliveira e Carmela Franco de Oliveira aduzida por seu espólio em sede de contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID. 17655991), reconhecendo que o feito não exige intervenção ministerial, por não envolver interesse público, social ou de incapaz.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de ilegitimidade da empresa SIDENORTE

Com efeito, muito embora os autores sustentem que a parte legítima para figurar no polo passivo seria a empresa SIDENOR SIDERURGIA LTDA, e não a SIDENORTE, a alegação não encontra respaldo fático-jurídico nos autos.

É que, consoante se verifica da documentação acostada ao ID. 6345045 (Pág. 4 e seguintes), especialmente do comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal do Brasil, a empresa identificada pelo CNPJ nº 04.900.564/0001-31 passou, tão somente, por alteração de sua denominação social, mantendo-se íntegra sua personalidade jurídica.

A mudança de nome empresarial, por si só, não acarreta modificação na subjetividade jurídica da pessoa jurídica, razão pela qual não se configura hipótese de ilegitimidade passiva, tampouco de nulidade de atos processuais.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO (ACC).
LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NOVA DENOMINAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO.
COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL FINALIZADA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RETOMADA. 1. A controvérsia dos autos está em verificar i) a legitimação ativa do Banco recorrente; ii) a ocorrência, ou não, da preclusão decorrente da coisa julgada e iii) a possibilidade de aplicação da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento para execução de créditos oriundos de ACCs nas hipóteses em que já encerrada a recuperação judicial da empresa devedora. 2. Tratando-se de uma mesma pessoa jurídica, vinculada a um único CNPJ, a mera alteração da denominação social do HSBC BANK BRASIL (para KIRTON BANK), decorrente da venda dos seus ativos para o Banco Bradesco, não modifica a legitimação ativa ad causam do recorrente. 3. Transitada em julgado a decisão anteriormente proferida no RESp nº 1.279.525/PA, envolvendo as mesmas partes e os títulos representativos de um mesmo crédito, que afastava a suspensão das execuções de dívidas assumidas em contratos de adiantamento de câmbio, é evidente que a pretensão reformulada pela parte recorrida - de afastar a competência do juízo da execução em favor do juízo da recuperação - encontra-se obstada pela força preclusiva da coisa julgada. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, é impossível que, em uma nova decisão judicial, interfira-se naquilo que já havia sido deliberado numa mesma relação jurídica, tendo em vista a coisa julgada material. Precedentes. 5. Segundo entendimento jurisprudencial reiterado, a sentença de encerramento da recuperação judicial marca o fim do acompanhamento judicial da fase inicial de execução do plano de recuperação e, consequentemente, do cumprimento das obrigações nele estabelecidas, devendo a empresa recuperanda restabelecer a sua relação direta com os seus credores. Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1524426 PR 2014/0112529-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

(Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Preliminar de intempestividade da contestação da SIDENORTE

A análise dos autos revela que a citação da empresa SIDENORTE foi regularmente realizada em 27/02/2008, conforme comprova o documento de ID. 6344999 (Pág. 6). Contudo, a contestação somente foi apresentada em 23/07/2008, nos moldes do ID. 6345006.

Considerando-se que se trata de relação jurídica regida pelo Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época dos atos processuais em questão), o prazo para apresentação de contestação era de 15 (quinze) dias úteis, conforme previa o art. 297 do CPC/1973, iniciando-se após o decurso do prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, caso atuante, ou nos moldes do art. 241, inc. III, CPC/1973, o que não se aplica ao caso dos autos.

Como não há nos autos qualquer elemento que justifique a dilação ou suspensão do prazo processual, e diante da ausência de petição anterior requerendo dilação ou justificativa plausível, a contestação apresentada pela empresa SIDENORTE deve ser reconhecida como intempestiva, com as consequências legais daí advindas, inclusive os efeitos da revelia, nos termos do art. 319 do CPC/1973.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONDUTA IMPRUDENTE DE PREPOSTO. APLICAÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. REVELIA CARACTERIZADA. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O rito sumário previsto no art. 275, II, d, do CPC/1973 não se aplica a causas complexas ou de valor elevado, como a presente, razão pela qual se adota corretamente o rito ordinário. A contestação protocolada mais de quatro anos após a citação é manifestamente intempestiva, ensejando o reconhecimento da revelia, nos termos dos arts. 319 do CPC/73 e 344 do CPC/15.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o rito ordinário às ações de indenização por acidente de trânsito que envolvam alta complexidade fática ou valor da causa superior ao limite legal do rito sumário. 2. A revelia decorrente da intempestividade da contestação autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001908320118140107 26732001, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada.

Preliminar de ilegitimidade de Aurélio Anastácio e Carmela Franco

Os apelados Espólio de Aurélio Anastácio de Oliveira e de sua esposa, Carmela Franco de Oliveira, suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teriam participado diretamente das transações controvertidas narradas na inicial, notadamente a alienação dos lotes n.º 03 e 04 à empresa SIDENORTE SIDERÚRGICA LTDA.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade passiva, por sua vez, decorre da pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica material discutida nos autos.

No caso concreto, os autos demonstram que Aurélio Anastácio de Oliveira e Carmela Franco de Oliveira figuram como os proprietários registrais dos imóveis objeto da controvérsia, conforme se extrai das matrículas n.º 20.093 e 20.094, cuja titularidade somente foi transferida à empresa ré mediante lavratura de escritura pública com a anuência expressa do casal.

A alegação central dos autores na petição inicial é a nulidade da referida escritura pública por vícios de consentimento, suposta simulação e irregularidade formal no processo de alienação, circunstâncias que envolvem diretamente a conduta dos titulares dominiais à época.

Logo, sendo os apelados signatários do título que operou a transmissão da propriedade para a empresa adquirente, estão diretamente vinculados à cadeia de negócios questionada judicialmente. Não se pode olvidar que a própria escritura de ID. 6345019 dos autos foi celebrada entre os referidos réus e a empresa SIDENORTE, o que confere a estes inequívoca pertinência subjetiva para figurarem no polo passivo da presente ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL. PESSOA QUE PODE EFETIVAMENTE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA.
PRECEDENTES DESTA C. CORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR IGUALMENTE RECONHECIDA, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR AOS AUTORES, COM BASE NISSO, A INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO, EFICIÊNCIA E CELERIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00024112920228160194 Curitiba, Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 14/08/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES -
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
- DIREITO POTESTATIVO NÃO PRESCRITÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO DECENAL - MULTA CONTRATUAL - PRAZO DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - PENHORA E INDISPONIBILIDADE DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO - OBRIGAÇÃO MOMENTANEAMENTE INEXEQUÍVEL - AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade ativa da parte que, tendo celebrado negócio jurídico para aquisição de unidade imobiliária, não obteve da incorporadora alienante o título registral, independentemente de ulterior venda a terceiros (princípio da continuidade registral). 2.
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida com base na pertinência subjetiva do direito de ação, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Restando demonstrada a efetiva participação das partes no empreendimento imobiliário deve ser reconhecida sua legitimidade passiva.
3. Tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. À míngua de previsão legal, o direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro, não se submetendo aos prazos prescricionais (STJ, REsp 1216568/MG). 4. Tratando-se de pretensão de compensação por danos morais fundada em inadimplemento contratual relativo à ausência de outorga de escritura pública definitiva de imóvel já quitado, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos (ar t. 205, CC/02). 5. É de cinco anos o prazo para ajuizar ação de cobrança de multa prevista em instrumento particular de contrato (art. 206, § 5º, I, CC/02). 6. Nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 8.212/1991, tratando-se de execução de dívida ativa da União, os bens penhorados ficam automaticamente indisponíveis. Demonstrada a indisponibilidade do imóvel, resta inviabilizado o registro da incorporação, nos termos do art. 32, § 5º, da Lei nº 4.591/1964 e, por conseguinte, as averbações dos atos negociais relacionados às unidades autônomas (arts. 956 e 964 do Provimento nº 260/CGJ/2013). 7. O interesse processual decorre da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido (interesse-utilidade), razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir da parte que postula a condenação da parte adversa ao cumprimento de obrigação de fazer momentaneamente inexequível. 8. Superado consideravelmente o prazo contratual para cumprimento, pela incorporadora, do procedimento necessário à regularização do empreendimento e outorga da escritura pública do imóvel, cabível a fixação de indenização por danos morais em prol do adquirente. 9. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que o quantum fixado cumpra, a um só tempo, o seu viés punitivo-pedagógico, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda.

(TJ-MG - AC: 50050692420208130313, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 02/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

(Grifo nosso)

Portanto, considerando que o pedido de anulação da escritura alcança justamente o ato jurídico por eles praticado, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do Sr. Aurélio e da Sra. Carmela para compor o polo passivo da presente demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Preliminar de intempestividade da contestação de Aurélio Anastácio e Carmela Franco

Suscita a parte apelante/agravante a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pelos réus Aurélio Anastácio e Carmela Franco. Argumenta que o comparecimento espontâneo dos réus se deu em 19.06.2008 (id. 6344999 - Pág. 11), data em que se teria iniciado o prazo para a defesa, tornando extemporânea a peça protocolada somente em 08.07.2008 (ID. 6345003 - Pág. 1).

O Código de Processo Civil, em seu art. 239, § 1º, estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a contestação.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a mera juntada de instrumento de mandato sem poderes específicos para receber citação não configura o comparecimento espontâneo apto a dar início à contagem do prazo de defesa.

No caso em tela, o ato praticado em 19.06.2008 (id. 6344999 - Pág. 11) consistiu na juntada de procuração que, embora outorgue amplos poderes da cláusula
ad judicia et extra
, não confere aos patronos o poder específico para "receber citação". Trata-se de um instrumento com poderes gerais para o foro, insuficiente para caracterizar a ciência inequívoca que a lei exige para o início do prazo defensivo.

Dessa forma, o ato de juntada da procuração não teve o condão de suprir a necessidade da citação formal, que permaneceu como o marco legal para a fluência do prazo.

Nesse sentido:

apelação cível – INTERDITO PROIBITÓRIO – sentENÇA INQUINADA DE VÍCIO INSANÁVEL –
ERROR IN PROCEDENDO NA DECRETAÇÃO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O COMPARECIMENTO ESPONTâNEO do art. 239, § 1º, do cpc – PROCURAÇÃO juntada SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
– recurso conhecido e provido para ANULAR a sentença de 1º Grau, afastando a revelia, reconhecendo a tempestividade da contestação apresentada e procedendo ao regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08389681120198140301 21449598, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE REVELIA. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AFASTAMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem afirmou não verificar, "nos autos de origem, antes da prolatação do decisum impugnado, que tenha sido juntada, por parte dos causídicos dos Agravados, procuração com poderes especiais para o recebimento de citação, de forma a configurar o comparecimento espontâneo destes", atraindo, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2411942 MA 2023/0238640-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

(Grifo nosso)

Com efeito, a citação válida dos réus somente se perfectibiliza com a juntada do respectivo comprovante aos autos em 01.07.2008, conforme documento de ID.

6345001 - Pág. 3.

Tendo a contestação (ID. 6345003 - Pág. 1) sido protocolada em 08.07.2008, é forçoso reconhecer sua manifesta tempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ocorrência de negócio jurídico simulado, a suposta duplicidade de venda de imóveis, e a ausência da outorga conjugal.

Inicialmente, cumpre esclarecer a realidade prática dos autos em atenção aos documentos juntados ao processo.

Da detida análise dos autos verifica-se que os imóveis em questão, lotes n.º 03 e 04 da Quadra 92/Superquadra 25, localizados no loteamento “Belo Horizonte”, inicialmente de propriedade do Sr. Aurélio Anastácio e da Sra. Carmela Franco (réus/apelados), tendo o casal prometido vender os lotes ao Sr. Teófilo Barros (autor/apelante, casado com a Sra. Terezinha Barros desde 1972), posto que consta dos autos propostas de compra dos lotes, recibos de quitação da venda e solicitação da administradora do imóvel da venda (ID. 6344990/6344992), documentos datados de 1986 a 1993.

Ocorre que na data de 27/08/1999, o Sr. Teófilo declarou que devia ao Sr. Herminio Almeida a quantia de R$ 5.700,00 (ID. 6344992 - Pág. 12), prometendo pagar o valor até 05/10/1999, e que caso esse débito não fosse pago passaria ao Sr. Herminio 2 lotes de terreno de sua propriedade, descrevendo os lotes aqui citados. Para garantir o valor foi também firmada uma nota promissória (ID. 6344992 - Pág. 14).

Na data de 06/10/1999 o Sr. Teófilo, enviou à empresa administradora dos imóveis uma solicitação de transferência desses para o Sr. Herminio (ID. 6345004 - Pág. 1), idêntica a feita pelo Sr. Aurélio e a Sra. Carmela para passar o imóvel ao Sr. Teófilo.

Após, em 30/11/2004, o Sr. Herminio solicitou à administradora a transferência dos lotes a empresa

SIDENOR SIDERURGIA LTDA (ID. 6345004 - Pág. 3). Ademais, verifica-se nos autos que foi comunicado à prefeitura do município onde se encontram os imóveis que o Sr. Aurélio e a Sra. Carmela venderam os imóveis a empresa SIDENOR SIDERURGIA LTDA (ID. 6345003 - Pág. 8 e 10/ID. 6345004 - Pág. 5/ID. 6345014 - Pág. 10).

Consta dos autos, ainda, instrumento particular de compra e venda dos citados lotes, tendo como vendedor o Sr. Alcemar Araújo da Silva e a empresa SIDENOR SIDERURGIA LTDA (ID. 6345014).

Na data de 07/11/2006, foi lavrada Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da lide, às fls. 011 a 013, do Livro 0094, do Cartório do 1º Ofício “Antonio Santis” da Comarca de Marabá, tendo como vendedores o Sr. Aurélio e a Sra. Carmela e como compradora a empresa SEDENOR SIDERURGICA LTDA (ID. 6345019).

Assim sendo, a escritura foi devidamente registrada perante o registro de imóveis em 09/11/2006, conforme consta nas matrículas dos imóveis (ID. 6345019 - Pág. 5/ID. 6345021 - Pág. 1).

Diante de toda esta análise, passo ao voto.

O cerne da controvérsia reside na disputa pela titularidade de um mesmo imóvel, objeto de sucessivas transações. A solução para o caso passa, impreterivelmente, pela aplicação dos princípios basilares do Direito Registral Imobiliário, notadamente o da prioridade e o da anterioridade registral.

O ordenamento jurídico brasileiro, no que tange à transferência de propriedade imobiliária entre vivos, adotou o sistema do título e modo. Não basta o contrato (título) para que alguém se torne dono; é indispensável e constitutivo o registro deste título no álbum imobiliário (modo), conforme a dicção cristalina do art. 1.245 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

No caso dos autos, os apelantes, embora tenham adquirido os imóveis na década de 1990, jamais promoveram o registro de seu contrato de compra e venda. Limitaram-se a manter consigo documentos de natureza obrigacional, que geram efeitos apenas entre as partes contratantes (Sr. Aurélio, Sra. Carmela e os apelantes), mas são ineficazes perante terceiros.

Por outro lado, a empresa apelada SIDENORTE, agindo com a diligência esperada, lavrou uma Escritura Pública de Compra e Venda e a levou a registro em 09/11/2006 (ID. 6345019 e 6345021). Ao fazê-lo, cumpriu a exigência legal para se tornar proprietária, adquirindo um direito real, oponível
erga omnes
.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica e reiterada ao afirmar que, em hipótese de venda dupla, a propriedade pertence àquele que primeiro efetuou o registro, ainda que sua aquisição tenha sido posterior. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL A TERCEIRO. BOA-FÉ DA EMPRESA ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA ESCRITURA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A promessa de compra e venda celebrada entre o autor e os segundos apelantes não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que lhe confere apenas eficácia obrigacional, sem oponibilidade a terceiros adquirentes. 4. A empresa Constrol Ltda. adquiriu o imóvel por meio de escritura pública regularmente registrada, inexistindo prova nos autos de má-fé ou ciência inequívoca da promessa anterior, razão pela qual se reconhece a validade do título e do registro imobiliário em seu favor. [...]
Tese de julgamento:

1. A promessa de compra e venda de imóvel não registrada não tem eficácia real e não obsta a aquisição do bem por terceiro de boa-fé que registra título translativo. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145762620088140301 29529497, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Portanto, a alegação de propriedade pelos apelantes é juridicamente frágil. Ao não registrarem seu título, assumiram o risco de que o vendedor, que perante o registro público ainda figurava como dono, alienasse o bem a outrem. A SIDENORTE, ao registrar sua aquisição, consolidou seu direito de propriedade, não havendo que se falar em anulação de seu título com base em um contrato anterior não registrado.

Outrossim, a tese de venda em duplicidade, embora faticamente ocorrida, não socorre juridicamente aos apelantes. No sistema legal brasileiro, a propriedade imobiliária não se perfaz com a mera celebração de um contrato particular, que gera apenas direitos obrigacionais entre as partes.

A eficácia
erga omnes
, ou seja, a oponibilidade do direito de propriedade contra todos, somente é alcançada com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil.

Desta forma, não há que se falar em nulidade do segundo negócio com base na existência de um primeiro contrato não registrado.

Superada a questão principal, cumpre afastar a tese de simulação. A transação entre o Sr. Teófilo e o Sr. Hermínio não se reveste de qualquer ilegalidade. Pelo contrário, os documentos indicam a ocorrência de uma legítima dação em pagamento.

O apelante Teófilo possuía uma dívida vencida em 05/10/1999. No dia seguinte, 06/10/1999, de forma voluntária, solicitou a transferência dos imóveis ao seu credor, o Sr. Hermínio.

Este ato, praticado
após
o vencimento da dívida e por livre manifestação do devedor, afasta a figura do pacto comissório (que pressupõe uma cláusula de perda automática do bem) e caracteriza a dação em pagamento (art. 356 do CC), onde o devedor oferece prestação diversa da devida para extinguir a obrigação, com a concordância do credor.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO.
COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR.
QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211 DO STJ E 283 DO STF. ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO APENAS NA EFETIVA TRANSMISSÃO DO BEM. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 356 E 357 DO CC/2002 (ANÁLOGOS AOS ARTS. 995 E 996 DO CC/1916). SÚMULA 83 DO STJ. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para reconhecer que a principal prova do negócio jurídico teria decorrido dos depoimentos de duas testemunhas, a fim de avaliar se essas testemunhas se beneficiaram e tinham interesse no negócio jurídico objeto da presente ação (o que as tornaria suspeitas), bem como se ficou demonstrado o dolo específico na aplicação da multa por litigância de má-fé, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.4. Não há como ser conhecida a insurgência veiculada pela alínea c do art. 105, III, da Constituição da Republica, haja vista que os acórdãos suscitados possuem conformações jurídicas diversas - o paradigma trata de escritura pública para a transferência da propriedade por meio da dação em pagamento; já o acórdão recorrido trata da manifestação de vontade das partes pela avença liberatória advinda da dação em pagamento.5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o ajuste pelo qual as partes prometem extinguir uma dívida existente mediante a dação em pagamento de bem imóvel não demanda instrumento público, que se mostra imprescindível apenas para a efetiva transmissão da propriedade do bem" (AgInt no AREsp 1.347.683/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1221703 DF 2017/0322793-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Habilitação das herdeiras no polo passivo da demanda após falecimento do devedor executado. Impossibilidade.
Especial circunstancia que revela a exitência de dação em pagamento para quitação da dívida cobrada na exordial. Ato que surtiu seu pleno efeito, independentemente da regularização dos lotes dados em pagamento. Empresa recorrida obteve, através da referida transação, todos poderes inerentes à propriedade ofertada pela devedora. Recorrida já estava autorizada usar, gozar, usufruir e dispor livremente dos respectivos lotes, tanto assim que o fez. Imóvel da matrícula 73.883, objeto da dação, foi alienado para sociedade de propósito específico constituída pelo sócio da exequente, cujo objetivo era implementação do referido loteamento. Exequente anuiu por livre manifestação de vontade com a dação em pagamento oferecida pela recorrente, cujo instrumento prevê a quitação integral da dívida constante nesta execução.
Negócio que se mostra válido e é inapto para autorizar prosseguimento da demanda como pretendeu a exequente. Imperiosa extinção da execução de origem, nos termos do art. 924, III do CPC. Eventual discussão acerca do instrumento da dação e de seu cumprimento deve ser discutida em ação própria e autônoma para tal fim. Litigância de má-fé. Configurada. Recorrida tinha conhecimento da quitação integral da dívida e, mesmo ciente do fato, tentou promover o andamento da presente demanda por dívida já quitada, omitindo documento do juízo e tecendo, em defesa, tese impertinente. Incorreu, pois, na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC. Fixação da multa em 2% sobre o valor atualizado da execução. Decisão reformada para impedir habilitação das herdeiras no polo passivo da demanda e declarar a extinção da execução, nos termos do art. 924, III do CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23237221920248260000 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 03/12/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA RESIDUAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. PARTES QUE FIRMARAM CONTRATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO FIXO, SENDO OFERECIDO IMÓVEL RURAL COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. POSTERIOR PACTUAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, COM A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL À RÉ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DAÇÃO EM PAGAMENTO POR VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEMANDANTES PRODUTORES RURAIS, COM EXPERIÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS A PRAZO. CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PRESTAÇÃO DESPROPORCIONAL. DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA DOS PRODUTOS RURAIS QUE QUASE ALCANÇOU O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL APRESENTADO PELO PERITO. DIFERENÇA ENQUADRADA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DOS CONTRATANTES. 3. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PR 00244826920168160021 Cascavel, Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 28/09/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

(Grifo nosso)

Assim, ao transferir os direitos sobre os lotes ao Sr. Hermínio, o Sr. Teófilo dispôs de seu patrimônio de forma lícita, extinguindo sua dívida. A partir de então, o Sr. Hermínio passou a ser o titular de tais direitos, podendo, por sua vez, cedê-los a terceiros, como o fez em favor da SIDENORTE.

Além disso, a caracterização da transação entre o Sr. Teófilo e o Sr. Hermínio como uma legítima e voluntária dação em pagamento é um fato jurídico que, por si só, afasta por completo a tese de venda em duplicidade.

A partir do momento em que o apelante, para saldar dívida vencida, optou por transferir ao seu credor os direitos que detinha sobre os lotes, ele dispôs de seu patrimônio, extinguindo sua própria pretensão sobre os bens.

Desse modo, a posterior alienação à empresa SIDENORTE, promovida por quem legalmente sucedeu o apelante na cadeia de direitos (o Sr. Hermínio), não pode ser classificada como uma "segunda venda" em concorrência com a primeira. A duplicidade pressupõe a existência de dois adquirentes disputando o mesmo direito contra o mesmo alienante.

No caso, a cadeia sucessória foi linear: os apelantes cederam seus direitos ao Sr. Hermínio, que, por sua vez, os negociou com a apelada. Portanto, ao tempo da escritura pública que se busca anular, os apelantes já não figuravam mais na relação jurídica de titularidade dos imóveis, o que torna a alegação de venda em duplicidade, sob sua perspectiva, logicamente insustentável.

Por fim, o argumento da ausência de outorga conjugal da Sra. Terezinha na transferência ao Sr. Hermínio revela-se um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que o direito não admite.

Os apelantes invocam a necessidade da outorga para anular um negócio, mas se esquecem que o próprio título que usam para se afirmar donos (a compra do Sr. Aurélio e Sra. Carmela) padece do mesmo vício, pois em nenhum dos documentos de ID. 6344990/6344992 consta a assinatura ou mesmo o nome da apelante Sra. Terezinha.

Se o Tribunal fosse aplicar o rigor do art. 1.647 do Código Civil, como pretendem os apelantes, teria que declarar nula a própria aquisição primitiva por eles realizada.

Nesse cenário, eles jamais teriam sido proprietários e, portanto, não teriam legitimidade para questionar os negócios subsequentes. Acolher a tese dos apelantes seria permitir que se beneficiassem da própria torpeza, o que é vedado pelo princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Nesta senda:

menta: Direito civil. Recursos de apelação. Ação de obrigação de fazer. Contrato de cessão de direitos.
Ausência de anuência formal do cônjuge. Anuência tácita. Venire contra factum proprium.
Alteraçaõ da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Desprovimento dos recursos dos promovidos. Recurso do demandante parcialmente provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por MARCONI LUSTOSA FELIX e ISMÊNIA MARIA LUCENA DE MEDEIROS contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por APRIGIO FIRMINO FILHO e MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALVES FIRMINO, determinando a outorga de escritura de imóvel aos autores. Os recorrentes sustentam a nulidade do contrato por ausência de anuência formal da coproprietária, bem como alegam inadimplemento e enriquecimento sem causa dos autores, requerendo a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de anuência formal do cônjuge compromete a validade do contrato de cessão de direitos e (ii) se há elementos para reformar a sentença quanto ao reconhecimento da anuência tácita e a manutenção dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de anuência formal do cônjuge não invalida o contrato quando comprovada anuência tácita, conforme conduta inequívoca de aceitação por parte da coproprietária, que não se opôs ao uso do imóvel pelos autores e ao recebimento de valores relacionados à transação. 4. A teoria do venire contra factum proprium impede a invalidação do contrato, considerando a boa-fé dos autores, que agiram na expectativa legítima de posse e propriedade.
5. O contrato de cessão de direitos, baseado em atos de aceitação tácita, é válido, pois a anuência da coproprietária ficou evidenciada pela ausência de oposição à posse dos autores. 6. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento do STJ sobre a vedação à apreciação equitativa em causas com valores líquidos, bem como disposição expressa do art. 85, § 6º-A, do CPC, elevando-se o percentual fixado nos autos do art. 85, § 11º, para 12% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso dos demandados improvido; recurso do advogado dos autores parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A anuência tácita pode suprir a ausência de assinatura formal em contratos de cessão de direitos, desde que evidenciada pelo comportamento das partes. 2. A teoria do venire contra factum proprium aplica-se para assegurar a validade do contrato celebrado sob legítima expectativa de boa-fé das partes envolvidas. 3. Honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, quando este for líquido, vedada a apreciação equitativa. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 107, 166, II e IV, 475, 884; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 93, IX, 489; CF/88, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 677117/PR, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/12/2004; STJ, REsp nº 1.574.784, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/03/2016.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08005100920238150251, Relator: Gabinete 01 - Des. (Vago), 2ª Câmara Cível)

(Grifo nosso)

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026